Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DE BRASÍLIA. INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE.
1 – Concurso Público. Na forma da jurisprudência consolidada do STF, “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485, RE632.853, Relator Ministro Gilmar Mendes). Cabe ao Judiciário apenas o juízo acerca da legalidade do procedimento administrativo.
2 – Cotas para negros. Critérios previstos em edital. Legalidade. A previsão de utilização exclusiva de critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato constou do edital e foi aplicada a todos indistintamente. Verificado que a candidata não preenche os requisitos previstos na norma editalícia, é escorreita a sua exclusão do rol de cotistas. Logo, não se vislumbra ilegalidade.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

J